Tribunal: TJPA
Processo: 0800865-06.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800865-06.2024.8.14.0059

APELANTE/APELADO: JOSUE CALEBRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA IRMÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça e dano qualificado em contexto de violência doméstica e familiar, na qual o recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal e a revisão da dosimetria da pena. Consta dos autos que o réu, portando um terçado e um pedaço de madeira, dirigiu-se à residência da vítima, seu irmão, golpeou o portão até quebrá-lo e proferiu ameaças de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados; (ii) estabelecer se a agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal deve ser afastada em razão da alegada animosidade entre os irmãos; e (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime prisional foram fixados em conformidade com os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral produzida sob contraditório demonstra a materialidade e a autoria delitivas, pois a vítima descreve de forma detalhada a dinâmica dos fatos, narrando as ameaças e os danos causados pelo réu.

4.

O depoimento da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, diante da habitual clandestinidade dessas condutas e da restrição de testemunhas presenciais.

5.

O relato da vítima mantém coerência e uniformidade desde o registro da ocorrência até a instrução processual, recebendo confirmação por testemunha que presencia o comportamento agressivo do acusado.

6.

O esquecimento parcial dos policiais acerca dos detalhes da ocorrência não compromete a credibilidade da prova produzida, por constituir situação compatível com o decurso do tempo e a rotina funcional.

7.

A agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal possui natureza objetiva e decorre da relação de parentesco, incidindo independentemente da existência de harmonia familiar.

8.

A aplicação da agravante relativa ao vínculo familiar em conjunto com o crime de ameaça não configura bis in idem, pois cada instituto possui fundamento jurídico autônomo.

9.

A dosimetria observa os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, exasperação proporcional em razão da agravante e adequada aplicação do concurso formal.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável diante da incidência do art. 44, I, do Código Penal, em razão do emprego de grave ameaça e violência patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios, possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

2.

A agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal possui natureza objetiva e incide independentemente da existência de relações familiares harmoniosas.

3.

O esquecimento de detalhes da ocorrência por agentes policiais não afasta a força probatória de relato firme e consistente da vítima.

4.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal conjuntamente com o crime de ameaça não configura bis in idem.

5.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando a infração é praticada mediante grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 61, II, “e”; 70; 147, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0812578-82.2025.8.14.0401, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 5001584-55.2025.8.13.0696, Rel. Des. Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, j. 03.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Josué Calebre da Silva
, contra a r. sentença de ID 30787232, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 163, parágrafo único, inciso I, e 147,
caput
, na forma do artigo 70, todos do Código Penal brasileiro. A reprimenda foi fixada em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 30787203) descreve que, no dia 28/06/2024, por volta das 18h00, no Bairro de São Pedro, em Soure/PA, o acusado, em visível estado de embriaguez, dirigiu-se à residência de seu irmão, Carlos José da Silva Cruz. Segundo a exordial, o apelante ameaçou a vítima de morte utilizando um pedaço de pau e um terçado, afirmando que a mataria e "quebraria sua cara". Ato contínuo, o denunciado teria desferido chutes e golpes contra o portão da residência, vindo a destruí-lo. O conflito teria sido motivado por desavenças antigas relacionadas à partilha de um terreno familiar e a incidentes com animais domésticos.

A instrução processual (ID 30787226) foi pautada na oitiva da vítima, de uma informante presencial e de policiais militares, além do interrogatório do réu. Em suas razões recursais (ID 30787243), a Defensoria Pública sustenta a reforma do julgado para a absolvição, alegando que o acervo probatório é insuficiente, baseando-se apenas nos relatos parciais da vítima e de sua companheira, enquanto os policiais declararam não se recordar dos fatos. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da agravante do art. 61, II, alínea “e”, do CP, argumentando que a animosidade mútua entre os irmãos afastaria a maior reprovabilidade da conduta.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 30787247). Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer fundamentado (ID 33041173), manifestou-se pelo improvimento do recurso, ratificando a validade da prova oral produzida e a correta aplicação da lei penal.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo próprio, tempestivo e manejado por parte legítima, razão pela qual dele conheço.

2. DO MÉRITO: DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A insurgência defensiva, que pugna pela absolvição por insuficiência de provas, não encontra sustentáculo jurídico no caderno processual. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e dano qualificado restaram sobejamente demonstradas, em especial pela prova oral colhida durante a instrução, que se mostrou rica em detalhes e convergente com a denúncia.

Em seu depoimento judicial (ID 30787226), a vítima Carlos José da Silva Cruz esclareceu a dinâmica delitiva, afirmando que o apelante, que é seu irmão, agiu movido por uma hostilidade gratuita que se agravou em razão de um desentendimento trivial sobre um animal doméstico. Relatou que o réu, portando um terçado, chegou à sua residência com o intuito inicial de matar o seu gato e, logo após, passou a ofendê-lo e ameaçá-lo de morte, chamando-o de "palhaço".

O ofendido detalhou que precisou se trancar em casa enquanto o recorrente desferia chutes e golpes com um pedaço de madeira contra o portão até destruí-lo. Ressaltou, ainda, o temor sofrido, afirmando que precisou fugir para a casa de uma vizinha e, posteriormente, dormir fora de sua residência com medo de que o réu cumprisse a promessa de matá-lo, pois este gritava que
"ia me matar e que não tinha medo da polícia e da justiça"
.

Tal narrativa foi integralmente ratificada pela informante Amanda Cristina Brito Lobo, que presenciou o momento em que o apelante saiu de sua residência portando o terçado e o pedaço de pau. Amanda relatou com precisão que o réu dizia que
"ia matar ele, espancar a cara dele"
e que pretendia "cortar os três" (referindo-se à informante, ao marido e à filha pequena do casal). A depoente confirmou que a motivação seria o estado de embriaguez do réu e uma suposta disputa por terreno, sendo necessário que vizinhos acionassem a guarnição policial para conter a agressão.

É imperioso destacar que, em delitos cometidos no contexto doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que tais infrações ocorrem ordinariamente na clandestinidade. Quando o relato do ofendido é seguro, detalhado e encontra respaldo em testemunha presencial, torna-se elemento suficiente para o decreto condenatório, como se extrai da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância e, mesmo de forma genérica, é apta a fundamentar a ação penal."
(TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0812578-82.2025.8.14.0401 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-09-23) – destaquei.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reforça que a palavra da ofendida goza de credibilidade diferenciada em cenários de conflito familiar:

"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. (...) A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência."
(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) – destaquei.

A tese defensiva de que o esquecimento dos policiais militares geraria dúvida razoável é improcedente. O silêncio dos agentes públicos sobre os detalhes da ocorrência, após o decurso de meses, é fenômeno comum na prática forense e não tem o condão de infirmar o relato seguro da vítima, que manteve a coerência narrativa desde o boletim de ocorrência até a instrução judicial. Assim, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3. DA MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “E”, DO CP

O apelante questiona a incidência da agravante de crime praticado contra irmão, sob o argumento de que a animosidade mútua entre as partes esvaziaria a razão de ser da norma. Todavia, a fundamentação defensiva equivoca-se ao ignorar a natureza
objetiva
da circunstância legal.

A alínea “e” do inciso II do art. 61 do Código Penal visa exasperar a punição para condutas que violam o dever ético-social de proteção e respeito inerente aos vínculos consanguíneos e afetivos mais próximos. O legislador elegeu o critério do parentesco como fator de maior reprovabilidade social, independentemente da existência de "harmonia" familiar. A aplicação dessa agravante em conjunto com o crime de ameaça não configura
bis in idem
, conforme entendimento consolidado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMNIAL - AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, E, DO CP - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CASO CONCRETO - CRIME PRATICADO EM UNIDADE DOMÉSTICA E NO ÂMBITO FAMILIAR - (...) 1 . Como regra, não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea e do inc. II do art. 61 do Código Penal ( CP), em relação ao crime previsto no art. 147, § 1º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge" (...)
(TJ-MG - Apelação Criminal: 50015845520258130696, Relator.: Des.(a) Eduardo Brum, Data de Julgamento: 03/12/2025, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/12/2025) – destaquei.

Portanto, comprovada documentalmente a relação de irmandade entre apelante e vítima, a manutenção da agravante na dosimetria da pena é imperativa.

4. DA DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL

Ao compulsar os autos, verifico que o processo de dosimetria realizado pelo magistrado de origem observou rigorosamente os ditames do artigo 68 do Código Penal, atendendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. No que concerne à primeira fase do método trifásico, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram valoradas de forma neutra, uma vez que não extrapolaram os limites inerentes aos próprios tipos penais em apreço. Por conseguinte, as penas-base foram fixadas em seus patamares mínimos legais, o que se mostra adequado à espécie.

Na segunda etapa do cálculo, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal. Como exaustivamente fundamentado, o fato de o crime ter sido praticado contra irmão imprime à conduta um maior desvalor ético e jurídico, justificando a exasperação da reprimenda intermediária. A majoração operada na instância de origem revelou-se proporcional à gravidade do fato e ao vínculo familiar violado, inexistindo qualquer vício de fundamentação ou erro técnico em sua aplicação.

Por fim, na terceira fase, verifico a correta incidência da regra do concurso formal de crimes, disciplinada no artigo 70 do Estatuto Repressivo. Restou demonstrado que o apelante, mediante uma única ação desdobrada em atos agressivos sucessivos, praticou dois delitos distintos — ameaça e dano qualificado. Nesse cenário, o aumento da pena mais grave na fração de 1/6 (um sexto) é o patamar mínimo previsto em lei e mostra-se absolutamente condizente com a pluralidade de infrações perpetradas, resultando em uma condenação equilibrada e suficiente para a repressão do ilícito.

Quanto ao regime prisional, o estabelecimento do regime inicial
aberto
harmoniza-se perfeitamente com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Considerando que a pena definitiva não ultrapassa quatro anos e que o réu é tecnicamente primário, tal modalidade é a recomendada para o início do cumprimento da sanção, assegurando-se a finalidade reeducativa da pena.

No entanto, ratifico a impossibilidade de concessão de benefícios despenalizadores, notadamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Incide, no caso concreto, a vedação absoluta contida no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que os crimes foram perpetrados mediante violência contra o patrimônio e, fundamentalmente, grave ameaça à integridade física das vítimas. A natureza das infrações — que envolveram o uso de instrumentos contundentes e promessas de morte — impede a aplicação de penas alternativas, as quais seriam insuficientes diante da gravidade da conduta. Pelo mesmo fundamento, a suspensão condicional da pena (sursis) encontra óbice no artigo 77 do mesmo diploma legal, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

5. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 19/06/2026